Tribunal: TJES
Processo: 5007591-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007591-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7591
-
89
.202
4
.8.08.00
00

AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
FUGA -
REGRESSÃO DE REGIME PARA
O FECHADO
-

POSSIBILIDADE
-
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave,
oportunidade na qual confessou que realmente não retornou ao presídio após o término do benefício da saída temporária, a
Mm. Juíza
da Execução proferiu a r. decisão rechaçada regredindo definitivamente o regime do reeducando do sistema semiaberto para o fechad
o,
consoante
os termos do artigo 50, II, e
artigo 118, inciso I,
ambos
da
L
ei
de Execução Penal
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7591
-
89
.202
4
.8.08.00
00

AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara
Criminal
de

Viana
/ES
, que homologou a prática da falta grave prevista no artigo 50, da Lei nº 7.210/84, pelo reeducando no curso da execução, e determinou a regressão de regime do apenado para o fecha
do.

Nas razões recursais,
sustenta

a defesa,
que
o condenado sustenta que empreendeu fuga do sistema prisional amparado pela inexigibilidade de conduta diversa, motivo pelo qual pugna pela reforma do r.
decisum
para que seja acolhida a sua justificativa, com a sua consequente manutenção no regime semiabert
o
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do recurso.

MÉRITO

Pleiteia o agravante a reforma da decisão que
regrediu o seu regime para o sistema fechado, ao argumento de que se evadiu do sistema prisional durante o cumprimento da sua pena porque descobriu que a sua mãe estava bastante doente, necessitando da sua ajuda, de modo que entende que deve ser reconhecido em seu favor o instituto da inexigibilidade de conduta diversa.

No entanto, a meu ver, não lhe assiste razão, na medida em que compulsando os autos depreende-se que o reeducando estava cumprindo pena definitiva no regime semiaberto quando obteve o benefício da saída temporária. Todavia, não retornou à unidade prisional quando do fim do gozo da referida benesse em data de 09 de maio de 2.023, configurando, portanto, a sua evasão, sendo que só foi recapturado em data de 18 de agosto de 2.023.

Após responder a Processo Administrativo Disciplinar e, posteriormente, ser ouvido em Audiência de Justificação, oportunidade na qual confessou que realmente não retornou ao presídio após o término do benefício da saída temporária, a nobre Juíza da Execução proferiu a r. decisão rechaçada regredindo definitivamente o regime do reeducando do sistema semiaberto para o fechad
o,
consoante
os termos do artigo 50, II, e
artigo 118, inciso I,
ambos
da
L
ei
de Execução Penal
.

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II - fugir;
” (grif
ei
)

Segundo prescreve o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, a regressão de regime pode ocorrer sempre que o condenado praticar novo fato definido na lei como crime doloso ou qualquer outra falta grave, demonstrando não possuir condições de cumprir a pena no regime que lhe é mais favorável:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

Nos termos da jurisprudência d
o STJ,
e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Nessa senda, em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que as referidas teses não merecem prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao argumento de que o agravante fugiu unicamente para visitar/cuidar da sua mãe, que estava doente, creio não merecer acolhimento. Inobstante a defesa do recorrente tenha juntado ao processo de execução documentos comprovando o frágil estado de saúde da sua genitora, tal fato, por óbvio, não tem o condão de autorizá-lo a evadir do sistema penitenciário.

Importa ressaltar, ainda, que o recorrente, ao invés de obedecer ao devido processo legal e solicitar formalmente a permissão de saída para visitar a sua mãe, optou pelo caminho da ilegalidade e fugiu da unidade prisional, abandonando maliciosa e dolosamente o cumprimento da sua pena.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)